Tribunal: TJES
Processo: 0004759-64.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004759-64.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA LUCIA DAROS CALEGARI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0004759-64.2018.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDO:
ANA LUCIA DAROS CALEGARI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG (VELIJA) e COLECALCIFEROL 400U1 + FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO 600MG (OSTEONUTRI). USO DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. RESPOSTA TERAPÊUTICA INADEQUADA. TEMA REPETITIVO 106 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
ANA LUCIA DAROS CALEGARI
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA visando provimento em seu favor, para fornecimento do medicamento CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG (VELIJA) e COLECALCIFEROL 400U1 + FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO 600MG (OSTEONUTRI), em razão de ter sido diagnosticada com FIBROMIALGIA + DOR CRÔNICA.

Por sua vez, o Município de Nova Venécia sustenta em contestação (fls. 34/40), preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, no mérito alega a insuficiência de recursos para suportar a obrigação, o não preenchimento dos requisitos necessários para o fornecimento do medicamento.

Em contestação (fls. 53/78) o Estado do Espírito Santo alega que não foram preenchidos as condições estabelecidos no Resp 1.657.156-RJ e que inexiste obrigação do ente público no fornecimento dos medicamentos não padronizados.

Foi proferida liminar (fls. 24/24) concedendo a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar que os réus fornecessem os medicamentos requeridos na inicial.

A sentença (fls. 122/126) proferida pelo juízo de primeiro grau julgando procedente o pedido nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, MANTENDO SEUS EFEITOS.

Nas razões recursais (fls. 129/136), o Estado do Espírito Santo sustentou o não preenchimento dos requisitos indicados no Tema 106 do STJ, a ausência de prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e que a referida obrigação deve ser direcionada ao ente municipal.

O Município de Nova Venécia também apresentou Recurso Inominado (fls. 137/143) alegando preliminar ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que a parte autora não preenche os requisitos necessários para concessão dos fármacos, quais sejam, a incapacidade financeira em adquirir com recursos próprios e a existência de medicamentos padronizados pelo SUS que surtiram os mesmos resultados, além do ente municipal sofrer com insuficiência de recursos para arcar com os custos dos medicamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva,
impõe-se mencionar que resta demonstrada a responsabilidade do ente municipal em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Pelo exposto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente Municipal, sendo a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e Município de Nova Venécia no caso em apreço.

Outrossim, verifico que, no presente caso, em que pese no parecer técnico do NAT (fls. 16/21) constar a existência de outros medicamentos presentes na lista do SUS que teriam a mesma, ou semelhante, eficácia quando comparados aos medicamentos solicitados nesta demanda, há nos autos relatório médico (fls. 23) no qual a profissional responsável pelo caso da Autora prescreve os fármacos pleiteados como os mais indicados ao tratamento, bem como informa que houve tentativa de uso de medicações padronizadas no Sistema Único de Saúde corn resposta terapêutica inadequada.

Portanto, entendo restar comprovada a imprescindibilidade do fármaco pleiteado para o tratamento da autora, tendo em vista ter sido receitado por médico especialista, que é quem detém a competência para prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.

Ademais, entendo também estar preenchido o requisito da hipossuficiência financeira, pois consta nos autos (fls. 140v), informação trazida pelo próprio Município de Nova Venécia, que a autora possui rendimento de R$ 3.811,20 (três mil oitocentos e onze reais e vinte centavos). Dessa forma, entendo não ser possível que a autora arque com os custos do medicamento sem que esses gastos impliquem no comprometimento da sua própria subsistência ou de sua família.

Portanto, evidencia-se o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Nota-se ainda que, conforme o mencionado parecer técnico do NAT e trazido na peça recursal pelo Estado do Espírito Santo, o medicamento OSTEONUTRI está padronizado na RENAME, Anexo I, sendo a responsabilidade do fornecimento do ente municipal. Portanto, entendo que a condenação referente ao medicamento COLECALCIFEROL 400U1 + FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO 600MG (OSTEONUTRI) deve ser direcionada prioritariamente ao MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA para atendimento da presente demanda.

Assim, merece parcial provimento o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para determinar que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Município de Nova Venécia, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença objurgada, aplicando-se o Tema 793 do STF, determinando que o cumprimento prioritário do comando judicial, no que tange ao fármaco
COLECALCIFEROL 400U1 + FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO 600MG (OSTEONUTRI),
deve recair, a princípio, sobre o Município de Nova Venécia e, caso não seja atendido, competirá ao Estado promover o cumprimento da obrigação. Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)